Tribunal: TJES
Processo: 5011560-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011560-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLAUCIA GUASTI
AGRAVADO: CASHDRIVE LOCADORA E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011560-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLAUCIA GUASTI

Advogados do(a) AGRAVANTE: HUERLISON ANTONIO RAYMUNDO - ES21261-A, KATE MCLEE SANTOS - ES27938-A
AGRAVADO: CASHDRIVE LOCADORA E SERVICOS LTDA, MAXXIMUS AFIANCADORA LTDA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Pretende a recorrente a reforma da decisão monocrática ao argumento de que necessita litigar pelo pálio da justiça gratuita, alegando que após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita pelo juízo de origem, somente procedeu o recolhimento das custas prévias porque queria dar agilidade à análise da liminar, o que não configura renúncia tácita ao seu direito.

Neste contexto, quando proferi decisão monocrática entendi pela ocorrência de preclusão lógica. Citei os seguintes julgados:

1.
O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022) (grifei)

O réu/apelante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica (STJ, AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18-12-2014, DJe 02-02-2015).
(TJES, Classe: Apelação, 035120110628, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

1. Embora o autor tenha requerido os benefícios da gratuidade de justiça em sua exordial, instado a demonstrar a necessidade do beneplácito, quitou as custas processuais, conforme comprovante à fl. 35. 2. Ao optar pelo recolhimento das custas, a parte requerente de benefício da assistência judiciária, renunciou tacitamente do pedido de concessão da benesse, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior.
(TJES, Classe: Apelação, 044060020060, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).

Ao final, entendi, ainda, pela aplicação

d
o princípio da
venire contra factum proprium,
uma vez que caracterizad
o
comportamento contraditório -
pagamento das custas prévias –

em relação
a
quele
defendido pela recorrente –

hipossuficiência financeira capaz de possibilitar de litigar sob o manto da assistência judiciária gratuita,
o que é vedado
.

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
NO

AGRAVO INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATITUDE CONTRADITÓRIA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA
.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
Em que pese a
requerente
tenha
pugn
ado
pela gratuidade da justiça,
verifico que nos autos de origem (ID 18949929 e 18949930)
promoveu o recolhimento d
as custas
prévi
as
, o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito.
Precedentes

2
.
A
plica-se ao caso o princípio da
venire contra factum proprium,
uma vez que caracterizad
o
comportamento contraditório -
pagamento das custas prévias –

em relação
a
quele
defendido pela recorrente –

hipossuficiência financeira capaz de possibilitar de litigar sob o manto da assistência judiciária gratuita,
o que é vedado
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.